Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que constituiu título executivo judicial referente às astreintes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer consistente em autorizar e custear procedimento cirúrgico. O agravante também se manteve inerte à determinação de apresentar documentação probatória da realização dos procedimentos. Em suas razões, o agravante defende a impossibilidade da imposição das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do valor por considerá-lo excessivo e desproporcional, o que configuraria enriquecimento sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia, na extensão do recurso conhecido, consiste em analisar: (i) o cabimento da constituição do título executivo judicial referente às astreintes em face do descumprimento da obrigação de fazer e da inércia em apresentar documentação comprobatória; e (ii) a conformidade do valor arbitrado, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se tal montante acarreta o vedado enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido de afastamento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando manifesta a inexistência, na decisão agravada, da referida determinação, restando impedida a apreciação do pleito em questão, a fim de evitar inovação recursal e indevida supressão de instância.
4. As astreintes constituem mecanismo legal de coação, cuja natureza coercitiva visa compelir o devedor ao cumprimento célere das decisões judiciais, conforme o art. 537 do CPC, de modo que a sua modificação ou exclusão é possível somente se verificada a insuficiência, a excessividade ou a justa causa para o descumprimento.
5. Na espécie, o montante fixado de R$ 20.000,00 deve ser mantido, porquanto o descumprimento da ordem judicial restou configurado tanto pela ausência de comprovação de autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos quanto pela falta de apresentação da documentação probatória solicitada pelo juízo de origem.
6. O valor consolidado da multa não se afigura excessivo ou desproporcional, devendo ser condizente com o porte econômico-financeiro da instituição devedora e a importância do bem jurídico tutelado, a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Afasta-se, destarte, a alegação de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição de título executivo judicial relativo às astreintes é devida quando configurado o descumprimento injustificado de ordem judicial que determine obrigação de fazer, mormente a inércia em comprovar a efetiva realização do procedimento. 2. O valor da multa cominatória fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se razoável e proporcional, dada a capacidade econômica da instituição agravante e a necessidade de preservar a função coercitiva da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497; CPC, art. 537, § 1o, I e II; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 2017229, 0716873-91.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.